Tribunal: TJDFT
Processo: 0709163-27.2019.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-12

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0709163-27.2019.8.07.0001 APELANTE: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. APELADO: ROSANA NICOLINI Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Dê-se ciência dos documentos Ids. 27093392 e 27093393 ao Apelante. Após, prossiga-se com o julgamento da Apelação. Publique-se e intimem-se. Brasília, 8 de julho de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora